Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752126-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THURAN COSTA RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por THURAN COSTA RODRIGUES (fls. 4/15), assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Narra o requerente que foi definitivamente condenado à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (autos de no 0001918-71.2017.8.07.0002) e que foi também condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (autos de no 0004120-09.2017.8.07.0006, posteriormente alterada ao no 0015809-86.2018.8.07.0015). Ainda, em vista da decisão transitada em julgado em 22/07/2021 (autos de no 0001963-75.2017.8.07.0002), foi também condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal. Alega que em todos os casos supracitados, restou reconhecida a coautoria dos delitos com o réu José Wedson de Souza, também condenado pelos mesmos delitos e que em sede de recurso de agravo de execução penal, sob o no 0734250-17.2021.8.07.0000, o corréu José Wedson de Souza teve reconhecida a continuidade delitiva dos crimes e não a reiteração criminosa. Aduz que, quando do julgamento do recurso do corréu, foi reconhecido o vínculo objetivo e subjetivo entre as condutas, bem como citado a participação dos corréus em todos os delitos julgados. Requer, assim, a aplicação do princípio extensivo dos efeitos dos recursos penais, subscrito no artigo 580 do Código de Processo Penal, de modo que a pena do requerente seja determinada na forma dos artigos 71, caput e parágrafo único, do Código Penal. A d. Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Gladaniel Palmeira De Carvalho, oferta parecer pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal e, caso conhecida, oficia pela improcedência do pleito (fls. 343/349). É o relatório do necessário. Decido. A Revisão Criminal tem por objetivo desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado. Pode ser definida como ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, que tem por objetivo corrigir erros de procedimento ou de julgamento em sentença penal condenatória, sem reanalisar o acervo probatório. Confira-se o teor do artigo 621 do Código de Processo Penal: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso, a presente revisão não se adequa às hipóteses enumeradas nos dispositivos aplicáveis à espécie, considerando que nos termos alinhavados no relatório, o requerente não busca a modificação de sentença penal condenatória. Em verdade, pretende modificar decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais que indeferiu seu pedido de unificação de penas com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes referentes às ações penais no 0001918-71.2017.8.07.0002 e no 0015809-86.2018.8.07.0015, nos autos no 0018891-62.2017.8.07.0015. Ocorre que a referida decisão foi objeto do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução, em cujo julgamento esta Corte concluiu, em decisão unânime (fls. 330/338), que os delitos não foram praticados sob as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 2. Não há que se falar, , em continuidade delitiva, pois não foram demonstrados os in casu requisitos objetivos referentes ao mesmo , tampouco o requisito subjetivo modus operandi relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Além disso, em relação aos autos no 0001963-75.2017.8.07.002, proveniente da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, não consta nenhum documento nos autos de que tenha sido feito o pedido de aplicação de continuidade delitiva. De toda sorte, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações distintas transitadas em julgado é matéria afeta à Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984, como dispõe o artigo 82, do Código de Processo Penal. Verifica-se, portanto, a absoluta impropriedade do manejo de revisão criminal, seja porque não estão configurados os requisitos artigo 621 do Código de Processo Penal, seja porque se trata de reiteração de pedido já analisado por esta Corte. Sobre a inviabilidade da ação intentada, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PROCESSADOS E JULGADOS NA MESMA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte, há muito, pacificou o entendimento segundo o qual "compete ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva, dos processos que, a despeito de conexos, tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas" (REsp n. 783.553/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2006, DJ 26/6/2006 (AgRg no REsp n. 1.874.527/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020). (AgRg no HC n. 781.683/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) 1. O pedido de reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre crimes apurados e julgados em processos distintos não tem cabimento na via judicial da revisão criminal. 2. Descabido o pleito revisional fundado na alegação de continuidade delitiva, já indeferida em sede do Juízo de Execuções Penais e também agravo de execução interposto em razão de tal decisão. (Acórdão 1198033, 07113180620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto e com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de fevereiro de 2025 18:22:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora